Tribunal: TJSP
Processo: 2186966-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186966-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
FERNANDO CESAR DE LARICI – ME, J.L. MARDINI CONSTRUÇÕES CIVIL
LTDA, GABRIEL NARDINI DE LARICI e BIANCA NARDINI DE LARICI, são
agravados MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e FLEX CONTACT
CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186966-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45465
Agravo de Instrumento No: 2186966-42.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravantes: Fernando Cesar de Larici – Me, J.l. Mardini Construções Civil
Ltda, Gabriel Nardini de Larici e Bianca Nardini de Larici
Agravados: Mercadopago.com Representações Ltda e Flex Contact Center
Atendimento A Clientes e Tecnologia Ltda.
Ação de obrigação e fazer c/c pedido de indenização
por dano moral. Tutela indeferida para desbloqueio
de conta junto ao Mercado Pago. Agravo de
instrumento. Ausência de demonstração de dano
iminente e da verossimilhança do direito. Art. 300 do
CPC. Devida a melhor instrução do processo.
Princípios do contraditório e ampla defesa que devem
ser
observados.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Fernando Cesar de Larici Me, autor da ação de obrigação de
fazer c/c pedido de indenização por danos morais movida contra Mercado
Pago.Com e Flex Gestão de Relacionamentos S/A, agrava da r. decisão de fls.
72, que indeferiu a tutela antecipada para liberação de sua conta junto ao
Mercado Pago.Com. Aduz o agravante que necessita da liberação da conta
para comercialização de produtos. Recurso recebido e dispensada a
contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186966-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sem razão a agravante.
A r. decisão combatida, na parte que interessa, foi assim
exarada:
“Não obstante as ponderações da parte autora, na hipótese
dos autos, não se vislumbra situação de urgência ou perigo a ensejar a
concessão da tutela, ao menos sem que se aguarde a integração da lide, com
eventual pronunciamento das requeridas, na medida em que os fatos são
controvertidos e os documentos apresentados são insuficientes para a
demonstração do alegado na inicial; em havendo os débitos atrasados, estes
foram supostamente pagos por meio de boleto bancário enviado pela
segunda requerida, ao passo que se deve apurar o motivo pelo qual não
houve identificação do pagamento” [fls. 72].
Dos autos tem-se que incontroverso que o autor tomou
quantia emprestada e ficou, por algum tempo, em mora com o credor
Mercado Pago.
O fato de ter havido o pagamento não obriga o mercado
pago a retomar a relação comercial com o requerente, cumprindo lembrar que
prevalece no ordenamento a Livre Iniciativa, insculpida no art. 170 da
Constituição Federal.
A interferência do Poder Judiciário, sem a oitiva da parte
contrária é medida extrema, quando dos fatos puder se verificar o 'periculum
in mora' e o 'fumus boni iuris'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186966-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E não se pode olvidar que o art. 300 do Código de Processo
Civil /2015 determina que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
esclarecem que:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si,
ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC
300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o
mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a
concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação
de tutela. O fumus boni iuris . Também é preciso que a parte comprove a
existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris).
Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução” (Nery. Recursos7 , n. 3.5.2.9, p.
452)”. (Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015).
No caso dos autos, ausentes os elementos que permitiram
deferir a tutela de urgência.
Prefere-se, como ressaltou a r. decisão combatida, aguardar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186966-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a resposta das rés, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica